Tribunal: STJ
Processo: 0390324-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041991 - SP(2025/0390324-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JENNIFER CAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NA APELAÇÃO. TIPICIDADE DO DELITO
DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. TESE ANALISADA NO
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDOS NÃO DEDUZIDOS NA
INICIAL DO
. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO
HABEAS CORPUS

REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de condenada pelos crimes previstos
habeas corpus
nos arts. 33, caput, e 35, caput, da
, à pena de 9 anos e 4 meses de
Lei n. 11.343/2006
reclusão, em regime inicial fechado, e 1.339 dias-multa.
2. A defesa sustenta que as teses relativas à quebra da cadeia de custódia de prova
digital (arts. 157 e 158-A do CPP) e à atipicidade do delito de associação para o tráfico
seriam matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento independentemente de
prévia arguição em apelação, e pondera a nulidade das provas extraídas de aparelho
celular e a ausência de
associativo estável e permanente.
animus
3. O Tribunal de origem não conheceu dos embargos de declaração opostos contra o
acórdão de apelação, por ausência de vícios do
do CPP e por entender que (i)
art. 619
quanto ao vínculo estável e permanente entre os acusados, houve mera tentativa de
rediscussão probatória; e (ii) a tese de quebra da cadeia de custódia não fora objeto
Documento eletrônico VDA56333066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4bec912a-5aa6-4bab-ad12-f5a2c7554a14

das razões de apelação, não havendo omissão ou contradição. No habeas corpus ao
Superior Tribunal de Justiça, a defesa limitou-se a alegar negativa de prestação
jurisdicional, pleiteando o retorno dos autos à origem para exame das teses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que não conheceu dos
embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no
do CPP e por
art. 619
considerar inexistente omissão sobre o crime de associação para o tráfico e sobre a
alegada quebra da cadeia de custódia, configura negativa de prestação jurisdicional; e
(ii) saber se é possível, em agravo regimental, conhecer de teses de nulidade da
cadeia de custódia de prova digital e de atipicidade do delito de associação para o
tráfico não suscitadas na inicial do
configurando ou não inovação
habeas corpus,
recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Firmou-se que os embargos de declaração têm finalidade específica, delimitada pelo
do CPP, destinando-se apenas à eliminação de ambiguidade, obscuridade,
art. 619
contradição ou omissão, admitindo-se efeitos infringentes apenas quando a correção
do vício implicar modificação do julgado, não se prestando à rediscussão do conjunto
probatório.
6. Reconheceu-se que a condenação pelo crime de associação para o tráfico foi
analisada de forma adequada no julgamento da apelação, inclusive quanto ao vínculo
estável e permanente entre os acusados, de modo que a Corte estadual não incorreu
em omissão ou contradição e, portanto, não houve negativa de prestação jurisdicional
ao rejeitar os embargos de declaração.
7. Afirmou-se que o efeito devolutivo da apelação criminal é limitado pelas razões
recursais, em observância ao princípio da dialeticidade, de modo que matéria não
deduzida na apelação – como a alegada quebra da cadeia de custódia das provas
digitais – não precisa ser enfrentada pelo Tribunal, inexistindo negativa de prestação
jurisdicional pela ausência de manifestação sobre questão não devolvida.
8. Concluiu-se que o pedido de reconhecimento, por esta Corte Superior, da nulidade
da cadeia de custódia das provas digitais e da atipicidade do delito de associação
criminosa não foram objeto da inicial do
, em que se buscava apenas o
habeas corpus
retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação das matérias, de modo que
sua formulação direta no agravo regimental configura inovação recursal, inviabilizando
o conhecimento do agravo nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão
em que conhecido, desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração no processo penal somente se justificam para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no
do CPP, não
art. 619
se prestando à rediscussão de matéria probatória nem à mera reapreciação de teses já
enfrentadas.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem deixa de
examinar tese que não foi objeto das razões de apelação, em razão dos limites
impostos pelo princípio da dialeticidade ao efeito devolutivo do recurso.
3. Configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento, a formulação, em agravo
regimental, de teses que não foram deduzidas na inicial do
originário.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 158-A e 619;
, arts.
Lei n. 11.343/2006
33, caput, e 35, caput; RISTJ,
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, DJe
225.128/SP,
24/10/2013;
STJ, HC
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
,
408.593/SP,
26/3/2018;
REsp 2.101.072/SC
Sexta Turma, DJEN
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, DJe
7/10/2025;
REsp 1.359.695/SC
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
27/10/2017;
547.291/SP,
16/3/2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56333066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4bec912a-5aa6-4bab-ad12-f5a2c7554a14

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan
Paciornik.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4bec912a-5aa6-4bab-ad12-f5a2c7554a14

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041991 - SP(2025/0390324-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JENNIFER CAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NA APELAÇÃO. TIPICIDADE DO DELITO
DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. TESE ANALISADA NO
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDOS NÃO DEDUZIDOS NA
INICIAL DO
. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO
HABEAS CORPUS

REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de condenada pelos crimes previstos
habeas corpus
nos arts. 33, caput, e 35, caput, da
, à pena de 9 anos e 4 meses de
Lei n. 11.343/2006
reclusão, em regime inicial fechado, e 1.339 dias-multa.
2. A defesa sustenta que as teses relativas à quebra da cadeia de custódia de prova
digital (arts. 157 e 158-A do CPP) e à atipicidade do delito de associação para o tráfico
seriam matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento independentemente de
prévia arguição em apelação, e pondera a nulidade das provas extraídas de aparelho
celular e a ausência de
associativo estável e permanente.
animus
3. O Tribunal de origem não conheceu dos embargos de declaração opostos contra o
acórdão de apelação, por ausência de vícios do
do CPP e por entender que (i)
art. 619
Documento eletrônico VDA55991626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 42a04e3d-cd32-4390-91f6-713f63408c55

quanto ao vínculo estável e permanente entre os acusados, houve mera tentativa de
rediscussão probatória; e (ii) a tese de quebra da cadeia de custódia não fora objeto
das razões de apelação, não havendo omissão ou contradição. No habeas corpus ao
Superior Tribunal de Justiça, a defesa limitou-se a alegar negativa de prestação
jurisdicional, pleiteando o retorno dos autos à origem para exame das teses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que não conheceu dos
embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no
do CPP e por
art. 619
considerar inexistente omissão sobre o crime de associação para o tráfico e sobre a
alegada quebra da cadeia de custódia, configura negativa de prestação jurisdicional; e
(ii) saber se é possível, em agravo regimental, conhecer de teses de nulidade da
cadeia de custódia de prova digital e de atipicidade do delito de associação para o
tráfico não suscitadas na inicial do
configurando ou não inovação
habeas corpus,
recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Firmou-se que os embargos de declaração têm finalidade específica, delimitada pelo
do CPP, destinando-se apenas à eliminação de ambiguidade, obscuridade,
art. 619
contradição ou omissão, admitindo-se efeitos infringentes apenas quando a correção
do vício implicar modificação do julgado, não se prestando à rediscussão do conjunto
probatório.
6. Reconheceu-se que a condenação pelo crime de associação para o tráfico foi
analisada de forma adequada no julgamento da apelação, inclusive quanto ao vínculo
estável e permanente entre os acusados, de modo que a Corte estadual não incorreu
em omissão ou contradição e, portanto, não houve negativa de prestação jurisdicional
ao rejeitar os embargos de declaração.
7. Afirmou-se que o efeito devolutivo da apelação criminal é limitado pelas razões
recursais, em observância ao princípio da dialeticidade, de modo que matéria não
deduzida na apelação – como a alegada quebra da cadeia de custódia das provas
digitais – não precisa ser enfrentada pelo Tribunal, inexistindo negativa de prestação
jurisdicional pela ausência de manifestação sobre questão não devolvida.
8. Concluiu-se que o pedido de reconhecimento, por esta Corte Superior, da nulidade
da cadeia de custódia das provas digitais e da atipicidade do delito de associação
criminosa não foram objeto da inicial do
, em que se buscava apenas o
habeas corpus
retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação das matérias, de modo que
sua formulação direta no agravo regimental configura inovação recursal, inviabilizando
o conhecimento do agravo nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão
em que conhecido, desprovido.
Documento eletrônico VDA55991626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 42a04e3d-cd32-4390-91f6-713f63408c55

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração no processo penal somente se justificam para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no
do CPP, não
art. 619
se prestando à rediscussão de matéria probatória nem à mera reapreciação de teses já
enfrentadas.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem deixa de
examinar tese que não foi objeto das razões de apelação, em razão dos limites
impostos pelo princípio da dialeticidade ao efeito devolutivo do recurso.
3. Configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento, a formulação, em agravo
regimental, de teses que não foram deduzidas na inicial do
originário.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 158-A e 619;
, arts.
Lei n. 11.343/2006
33, caput, e 35, caput; RISTJ,
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, DJe
225.128/SP,
24/10/2013;
STJ, HC
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
,
408.593/SP,
26/3/2018;
REsp 2.101.072/SC
Sexta Turma, DJEN
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, DJe
7/10/2025;
REsp 1.359.695/SC
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
27/10/2017;
547.291/SP,
16/3/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JENNIFER CAROLINE
FERNANDES DE OLIVEIRA contra decisão monocrática de fls.
de minha
102/109,
relatoria, que não se conheceu do
, com fundamento no
XX, do
habeas corpus
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Nas razões recursais, a defesa alega que as matérias aduzidas são de ordem
pública, sendo, portanto, passíveis de conhecimento.
Reitera a ilegalidade decorrente da quebra da cadeia de custódia de prova
digital, por suposto manuseio direto de aparelho celular por policiais e extração de
antes de qualquer perícia oficial e sem geração de
, afirmando tratar-
prints
hash code
se de matéria de ordem pública.
Invoca os arts. 157 e 158-A do Código de Processo Penal – CPP e a
necessidade de reconhecimento de nulidade independentemente de alegação anterior
na apelação.
A defesa reafirma, ainda, a atipicidade da conduta do
da
art. 35
Lei n. 11.343/06
, ao argumento de que o acórdão de origem descreve atuação esporádica e eventual,
baseada em conversas isoladas e vínculo
o que não demonstraria o
familiar/coabitação,
associativo estável e permanente exigido pelo tipo penal.
animus
Requer a reconsideração da decisão agravada para conhecer do habeas corpus
e, no mérito, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para: a) reconhecer a
nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia, com desentranhamento
Documento eletrônico VDA55991626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 42a04e3d-cd32-4390-91f6-713f63408c55

e anulação da condenação; b) subsidiariamente, determinar ao Tribunal de origem a
apreciação dos embargos de declaração quanto à nulidade, afastando a inovação
recursal em matéria de ordem pública; c) absolver a agravante do crime de associação
para o tráfico, por ausência de vínculo estável e permanente.
É o breve relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a
decisão impugnada.
Extrai-se dos autos que a agravante foi condenada às penas de 9 anos e 4
meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.339 dias-multa,
pela prática do crime tipificado nos arts. 33,
, e 35,
, da Lei n.
O
caput
caput
11.343/06.
Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela agravante.
O Tribunal de origem não conheceu dos embargos de declaração opostos pela
defesa, sob os seguintes fundamentos (grifos nossos):
"A embargante alega que houve contradição ou
obscuridade na fundamentação utilizada para manter a
condenação pelo crime de associação.
O que se observa é a tentativa de nova
discussão sobre a prova do vínculo estável e
permanente entre os acusados, no entanto, os
embargos não se prestam a isso.
No mais, a embargante sustenta que o v.
acórdão
foi
omisso
porque
não
manifestou
expressamente sobre a tese de nulidade decorrente da
quebra da cadeia de custódia das provas digitais.
Contudo, verifica-se a mencionada nulidade não
foi objeto de apelação, motivo pelo qual não há que se
falar que o v. acórdão incorreu em vício.
Portanto, ausente qualquer vício que justifique os
embargos de declaração.
Quanto ao prequestionamento, FREDIE DIDIER JR.
2 define-o como: “o exame, na decisão recorrida, da
questão federal ou constitucional que se quer ver
analisada pelo Superior Tribunal de Justiça ou Supremo
Tribunal Federal”.
Exige-se para que se possam apreciar os recursos
Especial e Extraordinário a anterior análise das questões
de direito federal ou constitucional, respectivamente, a fim
de se preencher o requisito do prequestionamento. Trata-
se de etapa do cabimento dos mencionados recursos, o
que se faz por exame da tipicidade da lei federal ou
constitucional em voga.
[...]
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos,
julgando-os inadmissíveis. Ante a apreciação dos
presentes embargos, não sendo possível embargos de
embargos,
tendo
o
presente
caráter
meramente
infringente, funcionando como nova apelação, nos termos
da jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, julgo
Documento eletrônico VDA55991626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 42a04e3d-cd32-4390-91f6-713f63408c55

extinta a instância e encerradas as instâncias ordinárias."
(fls.
).
7/10

Como se vê, o Tribunal de origem rechaçou a alegação defensiva de que teria
havido omissão ou contradição no acórdão de apelação, afirmando que, quanto à
condenação pelo crime de associação para o tráfico, "O que se observa é a tentativa
de nova discussão sobre a prova do vínculo estável e permanente entre os acusados,
e que a tese de quebra da cadeia de
no entanto, os embargos não se prestam a isso"
custódia "não foi objeto de apelação, motivo pelo qual não há que se falar que o v.
acórdão incorreu em vício".
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o recurso
de embargos de declaração possui finalidade definida em lei (art. 619 do CPP), qual
seja, a de eliminar da decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Excepcionalmente, contudo, têm-se admitido os chamados efeitos infringentes ou
modificativos dos embargos declaratórios, quando, havendo vício (ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão), há mudança substancial no conteúdo da
decisão recorrida.
No mais, esta Corte Superior afirma que "embora o recurso
de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu
efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em
" (HC
Relatora Ministra Maria
homenagem ao princípio da dialeticidade
225.128/SP,
Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
.
24/10/2013)
No caso, quanto ao vínculo estável e permanente entre os acusados,
necessário para a condenação pelo crime de associação para o tráfico, não se verifica
a ocorrência de vício, uma vez que a matéria foi adequadamente analisada pela Corte
estadual, quando do julgamento da apelação.
No que tange à tese da quebra da cadeira de custódia, igualmente, não se
verifica qualquer vício, tendo em vista que a questão não foi sequer aventada pela
defesa nas razões da apelação criminal, circunstância que afasta a tese de negativa de
prestação jurisdicional pela Corte de origem.
Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

HABEAS CORPUS. NULIDADE DOS ACÓRDÃOS
QUE JULGARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
AUSENTES. TESES INÉDITAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO.
IMPROPRIEDADE DOS ACLARATÓRIOS.
1. Os embargos de declaração, como se infere da
redação do
do Código de Processo Penal, supõem
art. 619
defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade,
isolada ou cumulativamente. Precedentes.
2. A omissão configura-se quando o magistrado ou
o colegiado deixam de apreciar questões relevantes para o
Documento eletrônico VDA55991626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 42a04e3d-cd32-4390-91f6-713f63408c55

julgamento da causa, suscitadas pelas partes ou
cognoscíveis de ofício. Já contradição decorre da
existência de proposições inconciliáveis entre si.
3. Na espécie, todas as matérias indicadas nos
aclaratórios foram abordadas à saciedade. Buscou a
defesa, por meio do recurso integrativo, a reapreciação
de controvérsias amplamente analisadas em tema
de apelação. Para tal desiderato, porém, não se
prestam os embargos de declaração.
4. De mais a mais, apenas diante de omissão a
se aclarar ou de contradição a ser extirpada, serão
conferidos aos aclaratórios efeitos infringentes. À
mingua, porém, da presença de desses defeitos, o
acórdão apenas pode ser reformado por meio do
recurso próprio.
5. Outrossim, não cabe inovar em tema de
aclaratórios, para neles incluir matéria absolutamente
Aliás,
estranha ao conteúdo do aresto embargado.
ainda que superado este óbice, evidente a incompetência
do Tribunal de Justiça para a apreciação de eventual
pedido de extensão, pois tal requerimento deveria ter sido
formulado perante o órgão prolator da decisão cujos os
efeitos se pretendiam estender ao paciente. Precedentes.
6. Conclusivamente, não ocorrendo, como no caso
não ocorreu, nenhum dos defeitos descritos no
do
art. 619
Código de Processo Penal, não tinham cabimento os
aclaratórios opostos, não havendo que se falar em
negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.
7. Ordem denegada.
(HC
Relator Ministro Antonio Saldanha
408.593/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/3/2018,
.
26/3/2018)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
AMBIENTAL.
MATERIALIDADE. PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA DA
PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental em recurso especial interposto
contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
mantendo a condenação do recorrente a 1 ano de
detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do
crime previsto no
-A, caput, da
.
art. 38
Lei n. 9.605/1998
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de prova pericial oficial para comprovar a
materialidade do delito ambiental e a alegação de
omissões na dosimetria da pena justificam a anulação da
decisão condenatória.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a
materialidade do delito ambiental foi comprovada por
outros meios probatórios, além do laudo pericial, conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A jurisprudência do STJ dispensa a realização de
prova pericial por perito oficial quando existirem outros
meios de prova suficientemente verossímeis para
demonstrar o ilícito penal.
5. Não há omissão na decisão quanto à
dosimetria da pena, pois as teses não foram
Documento eletrônico VDA55991626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 42a04e3d-cd32-4390-91f6-713f63408c55

previamente ventiladas nas razões de apelação,
constituindo indevida inovação em embargos de
declaração.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A materialidade dos delitos ambientais pode ser
comprovada por outros meios probatórios, dispensando-se
a prova pericial oficial.
2.
Não
há
negativa
de
prestação
jurisdicional quando a tese não foi objeto de
questionamento nas razões do recurso de apelação.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
,
-A.
art. 158; Lei n. 9.605/1998 art. 38
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
relator Ministro Marco Aurélio
252.027/SC,
Bellizze, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg
16/10/2012;
no
, relatora Ministra Maria Thereza
REsp n. 1.601.921/SC
de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/9/2016.
(AgRg no
, Relator Ministro
REsp 2.101.072/SC
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
.
10/2025,
7/10/2025)

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACÓRDÃO SILENTE
QUANTO A QUESTÕES QUE NÃO
FORAM OBJETO DA APELAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
JULGADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ÓBICE
DA
.
ABSOLVIÇÃO.

SÚMULA
N.
83/STJ
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO
PREVISTA NA
. INSURGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ
DESPROVIDA.
1. O acórdão proferido pela instância recorrida
alinha-se a entendimento assente nesta Corte no
sentido
de
que,
"embora
o
recurso
de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a
matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo
encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente,
em homenagem ao princípio da dialeticidade" (HC
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
225.128/SP,
MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
.
24/10/2013)
2. Não há que se falar negativa de prestação
jurisdicional quando o Tribunal silencia sobre
questões
e
dispositivos
legais
que
não
foram objeto do recurso de apelação.
3. O julgador não está obrigado a refutar
expressamente todos os argumentos declinados pelas
partes na defesa de suas posições processuais, desde que
pela motivação apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas,
tal como ocorreu na espécie.
4. Encontrando-se o acórdão proferido no recurso
de apelação em consonância com a jurisprudência firmada
nesta Corte, a pretensão do agravante esbarra no óbice
previsto no Enunciado no 83 da Súmula deste Superior
Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial
interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional.
Documento eletrônico VDA55991626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 42a04e3d-cd32-4390-91f6-713f63408c55

5. Tendo a instância recorrida, após o reexame das
provas colhidas no curso da instrução criminal, concluído
pela existência, no caderno processual, de elementos
concludentes para fundamentar o decreto condenatório, é
certo que a desconstituição do julgado, por suposta
violação à lei federal, no intuito de abrigar o pleito
defensivo de absolvição, demanda a este Sodalício
aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos, providência exclusiva das instâncias ordinárias
e incabível no âmbito do recurso especial, nos termos da
.
Súmula no 7/STJ
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, Relator Ministro
REsp 1.359.695/SC
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/10/2017,
.
27/10/2017)

Por fim, verifica-se que o pleito de reconhecimento da nulidade da cadeia de
custódia, bem como da atipicidade do delito de associação criminosa, não
foram arguidos na inicial do
, na qual se buscava tão somente o retorno
habeas corpus
dos autos para que o Tribunal de origem analisasse as matérias, pedido que foi
devidamente afastado diante da não configuração de negativa de prestação
jurisdicional, como demonstrado acima. Vedada a inovação recursal, não deve ser
conhecido o Agravo Regimental nesse ponto.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA
ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §
4o, DA
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
LEI N. 11.343/2006
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
NA VIA ELEITA.
Por revelar nítida inovação recursal não
veiculada inicialmente no habeas corpus impetrado,
mas somente trazida à discussão no agravo
regimental, não é possível a análise das alegações
defensivas relacionadas à aplicação da minorante do
tráfico e à substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. QUANTIDADE E
DIVERSIDADE
DE
ENTORPECENTE.
PENA-BASE
FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MODO MAIS
SEVERO JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A teor da jurisprudência reiterada deste
Sodalício, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a
escolha do regime inicial deve considerar, além dos
requisitos previstos no
§ 2o, do CP, as diretrizes do
art. 33,
da
, que prevê a preponderância
art. 42
Lei n. 11.343/06
da quantidade, nocividade e variedade do entorpecente
apreendido na fixação da sanção.
2. Na espécie, fixada a pena em patamar superior a
4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a imposição do
modo prisional fechado se justifica pela gravidade concreta
Documento eletrônico VDA55991626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 42a04e3d-cd32-4390-91f6-713f63408c55

do crime, evidenciada a partir da quantidade e diversidade
de drogas apreendidas, que, inclusive, ensejaram a fixação
da sanção inicial acima do mínimo legal. Precedentes.
3. Agravo desprovido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro JORGE
547.291/SP,
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
3/3/2020,
)
16/3/2020.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55991626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 42a04e3d-cd32-4390-91f6-713f63408c55

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.041.991 / SP
Número Registro: 2025/0390324-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005394920248260583 21565022024
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JENNIFER CAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: RYAN IGOR RUIZ FERREIRA
CORRÉU
: WELLINGTON ADRIEL FERNANDES SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JENNIFER CAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA (PRESO)
Documento eletrônico VDA56313937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: 853ed601-c97a-44f3-b97b-e84781c50417

ADVOGADO : ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/04/2026
29/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: 853ed601-c97a-44f3-b97b-e84781c50417